Tribunal: TJSP
Processo: 1001896-37.2022.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. Telefonia. Ação declaratória de rescisão contratual c/c inexigibilidade de cláusula penal. Recursos de apelação da ré e adesivo da autora. Provas documental e oral que demonstraram a falha dos serviços prestados pela ré, ensejando a rescisão do contrato. Multa de fidelização indevida. Autora que faz jus ao abatimento do preço pelo serviço deficiente prestado, ausente tempestiva

Ementa:
APELAÇÃO. Telefonia. Ação declaratória de rescisão contratual c/c inexigibilidade de cláusula penal. Recursos de apelação da ré e adesivo da autora. Provas documental e oral que demonstraram a falha dos serviços prestados pela ré, ensejando a rescisão do contrato. Multa de fidelização indevida. Autora que faz jus ao abatimento do preço pelo serviço deficiente prestado, ausente tempestiva impugnação ao patamar pretendido. Questionamentos trazidos sobre o tema nas contrarrazões que representam inadmissível inovação recursal. Dano moral indevido. Pessoa jurídica. Necessidade de se comprovar a violação à sua honra objetiva. Sentença parcialmente modificada. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO, em parte, majorada a verba honorária com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.